Tribunal: TJSP
Processo: 1068518-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
"Ação declaratória de abusividade de multa rescisória c/c consignação em pagamento". Apelo. Impugnação devida dos fundamentos que embasaram a sentença. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Prestação de serviços. Telefonia. Contrato. Portabilidade. Quebra da cláusula de fidelização. Cobrança de multa. Cabimento. Montante adequado. Contrato assinado pela autora, com cláusulas claras,

Ementa:
"Ação declaratória de abusividade de multa rescisória c/c consignação em pagamento". Apelo. Impugnação devida dos fundamentos que embasaram a sentença. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Prestação de serviços. Telefonia. Contrato. Portabilidade. Quebra da cláusula de fidelização. Cobrança de multa. Cabimento. Montante adequado. Contrato assinado pela autora, com cláusulas claras, revelada manifestação da vontade. Prevalência do princípio da boa-fé objetiva, de onde se extrai o dever de transparência e de informação, o que foi observado pela ré. Improcedência da pretensão inicial. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.